Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Extradição executória de cidadão italiano. 2. Disposições do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, firmado em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto 863, de 9 de julho de 1993, e da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração); 3. Estrangeiro procurado na Itália para cumprir pena de 13 (treze) anos de prisão pelo cometimento dos crimes de tráfico internacional de entorpecentes. 4. Prisão para fins de extradição decretada. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência do pedido de extradição. 6. Fatos suficientemente descritos na sentença. Condutas devidamente individualizadas. 7. Competência do Estado estrangeiro para processar e julgar o extraditando. 8. Não acolhimento da alegação de revelia. 9. Deferimento do pedido de extradição.